Tribunal: TJSP
Processo: 1031030-08.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
r a disciplina do regime de compensação – Necessidade do atendimento das regras impostas pela Lei Comp. Fed. no 87, de 13/09/1.996 – Para a apropriação e utilização dos créditos de ICMS pela aquisição de serviços de comunicação, devem as apelantes observar as limitações previstas no art. 33, IV, da Lei Comp. Fed. no 87, de 13/09/1.996 – Não pode se confundir a saída de mercadoria do cooperado à cooperativa com a operação de exportação, nem para fins de apropriação de crédito, ainda que posteriormente a mercadoria seja enviada ao exterior pela cooperativa – Inexistência de comprovação do direito líquido e certo – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1031030-08.2022.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da apelante à geração, apropriação e utilização dos créditos de ICMS pela aquisição de serviços de comunicação, por seus estabelecimentos, na proporção da receita das operações de exportação, seja ela realizada ou não por intermédio de cooperativa, sem se sujeitar à limitação prevista pelo art. 33, IV, da Lei Comp. Fed. no 87, de 13/09/1.996 – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da apelante à geração, apropriação e utilização dos créditos de ICMS pela aquisição de serviços de comunicação, por seus estabelecimentos, na proporção da receita das operações de exportação, seja ela realizada ou não por intermédio de cooperativa, sem se sujeitar à limitação prevista pelo art. 33, IV, da Lei Comp. Fed. no 87, de 13/09/1.996 – Sentença de denegação da segurança – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR das apelantes – Adequação da via eleita – Acolhimento – Ausência de incompatibilidade entre a via mandamental e a pretensão de compensação tributária, nos termos da Súm. no 213, de 02/10/1.998, do STJ – MÉRITO – Apelantes alegam ter direito a crédito em relação aos serviços de comunicação, sem se sujeitar à limitação prevista no artigo 33, IV, da Lei Comp. Fed. no 87, de 13/09/1.996, à luz do princípio constitucional da não-cumulatividade – Impossibilidade – A Constituição Federal, ao tratar da não-cumulatividade do ICMS e do direito à compensação, delega à lei complementar a disciplina do regime de compensação – Necessidade do atendimento das regras impostas pela Lei Comp. Fed. no 87, de 13/09/1.996 – Para a apropriação e utilização dos créditos de ICMS pela aquisição de serviços de comunicação, devem as apelantes observar as limitações previstas no art. 33, IV, da Lei Comp. Fed. no 87, de 13/09/1.996 – Não pode se confundir a saída de mercadoria do cooperado à cooperativa com a operação de exportação, nem para fins de apropriação de crédito, ainda que posteriormente a mercadoria seja enviada ao exterior pela cooperativa – Inexistência de comprovação do direito líquido e certo – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.